Tribunal: TJDFT
Processo: 0748314-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0748314-42.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARISTIDES MONTE PESSOA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor. Ao compulsar os autos, constata-se que o recorrente registrou ciência da sentença em 31/07/2025. Todavia, o recurso inominado fora apresentado em 12/09/2025 (ID 77513411). Logo, intempestivo o recurso. Ressalte-se que apresentação de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo recursal, consoante jurisprudência desta Corte. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, diante da sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito